Tribunal: TJSP
Processo: 1000729-46.2017.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM PEDIDO DE BAIXA DO PROTESTO.

AUTORA QUE ALEGA TER REALIZADO PAGAMENTO PARCIAL DO TÍTULO POR CONTA DE DEDUÇÃO DE PARTE DE LOTE DE SUÍNOS DESTINADOS AO ABATE E QUE FORAM CONDENADOS PELA AUDITORIA FISCAL FEDERAL.

RÉ QUE LEVOU A PROTESTO O VALOR INTEGRAL DA NOTA FISCAL AO ARGUMENTO DE QUE O PAGAMENTO PARCIAL HAVIA SIDO FEITO PELA

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM PEDIDO DE BAIXA DO PROTESTO.

AUTORA QUE ALEGA TER REALIZADO PAGAMENTO PARCIAL DO TÍTULO POR CONTA DE DEDUÇÃO DE PARTE DE LOTE DE SUÍNOS DESTINADOS AO ABATE E QUE FORAM CONDENADOS PELA AUDITORIA FISCAL FEDERAL.

RÉ QUE LEVOU A PROTESTO O VALOR INTEGRAL DA NOTA FISCAL AO ARGUMENTO DE QUE O PAGAMENTO PARCIAL HAVIA SIDO FEITO PELA DEVEDORA DE MODO DIVERSO DO COMBINADO.

POLÊMICA EM TORNO DA IMPRESTABILIDADE DA INDUSTRIALIZAÇÃO E CONSUMO COMESTÍVEL DE 117 DO LOTE TOTAL DE 290 SUÍNOS ADQUIRIDOS PELA AUTORA, ORA APELADA.

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E DOCUMENTAÇÃO ATESTAM QUE EFETIVAMENTE FORAM REJEITADOS UM TOTAL DE 117 DOS 290 SUÍNOS, SENDO 80 (OITENTA) POR DIAGNÓSTICO DE PNEUMONIA, SENDO DESTINADOS À GRAXARIA, 5 (CINCO) COM CRIPTORQUIDISMO E ADERÊNCIA PARCIAL, DESTINADOS A APROVEITAMENTO CONDICIONAL (EMBUTIDO COZIDO) E 32 (TRINTA E DOIS) ATESTADOS COM DERMATITE.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000175883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000729-46.2017.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é apelante
SUINOBRAS
ALIMENTOS
LTDA.,
é
apelado
FRIGOESTRELA
S/A
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de março de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000729-46.2017.8.26.0185 - Estrela D Oeste - VOTO No 2/12
Comarca:
Foro de Estrela D Oeste – 1a Vara
Processo n°:
1000729-46.2017.8.26.0185
Apelante:
SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA.
Apelado:
FRIGOESTRELA
S/A
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
Juiz Prolator: Mateus Lucatto de Campos
VOTO N.o 16.746
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA
CUMULADA COM PEDIDO DE BAIXA DO PROTESTO.
AUTORA QUE ALEGA TER REALIZADO PAGAMENTO
PARCIAL DO TÍTULO POR CONTA DE DEDUÇÃO DE
PARTE DE LOTE DE SUÍNOS DESTINADOS AO ABATE E
QUE FORAM CONDENADOS PELA AUDITORIA FISCAL
FEDERAL.
RÉ QUE LEVOU A PROTESTO O VALOR INTEGRAL DA
NOTA FISCAL AO ARGUMENTO DE QUE O PAGAMENTO
PARCIAL HAVIA SIDO FEITO PELA DEVEDORA DE MODO
DIVERSO DO COMBINADO.
POLÊMICA EM TORNO DA IMPRESTABILIDADE DA
INDUSTRIALIZAÇÃO E CONSUMO COMESTÍVEL DE 117
DO LOTE TOTAL DE 290 SUÍNOS ADQUIRIDOS PELA
AUTORA, ORA APELADA.
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E DOCUMENTAÇÃO ATESTAM
QUE EFETIVAMENTE FORAM REJEITADOS UM TOTAL DE
117 DOS 290 SUÍNOS, SENDO 80 (OITENTA) POR
DIAGNÓSTICO DE PNEUMONIA, SENDO DESTINADOS À
GRAXARIA, 5 (CINCO) COM CRIPTORQUIDISMO E
ADERÊNCIA
PARCIAL,
DESTINADOS
A
APROVEITAMENTO CONDICIONAL (EMBUTIDO COZIDO)
E 32 (TRINTA E DOIS) ATESTADOS COM DERMATITE.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
SUINOBRAS
ALIMENTOS
LTDA.
apela
(fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000729-46.2017.8.26.0185 - Estrela D Oeste - VOTO No 3/12
587/623) da respeitável sentença de fls. 578/584, que nos autos da ação de
inexigibilidade de título cumulada com tutela de urgência que lhe move
FRIGOESTRELA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL julgou a
demanda procedente “... para o fim de DECLARAR inexigível o débito de
R$96.390,00 (noventa e seis mil trezentos e noventa reais), consubstanciado no título DMI
646/648-1,
confirmando a tutela anteriormente deferida, e determinando o
CANCELAMENTO DEFINITIVO do protesto constante do protocolo 040510, datado de
26/05/2017, perante o Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de
Estrela d' Oeste/SP (fl. 96) Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com
resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, dando por finalizada a
parte de conhecimento. Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como no pagamento de honorários
advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa,
considerando a extensão do trabalho realizado” (fls. 584).
Em suas razões recursais a apelante sustenta que “... A
Apelada pretendia na referida ação a declaração de inexigibilidade da cobrança
consubstanciada no título DMI 646/648-1, no valor de R$ 96.390,00 (noventa e seis mil e
trezentos e noventa reais), sob o argumento de que acordou com a Apelante a compra de
290 (duzentos e noventa) suínos, sendo que todos animais deveriam estar em condições
perfeitas para comercialização de carne para consumo, entretanto, aduz que no momento
da inspeção sanitária realizada pelo Serviço de Inspeção Federal, 117 (cento e dezessete)
suínos apresentaram algum tipo de restrição, sendo que tal fato, supostamente, impediu o
seu regular aproveitamento, sendo, ainda, condenados pelo fiscal sanitário. Alega que, por
conta disso, negociou com a Apelante um valor reduzido, e a Apelante, posteriormente,
emitiu nota fiscal sem o desconto dos suínos condenados pela inspeção sanitária, levando a
protesto. A liminar foi deferida pelo Juízo de primeiro grau ...” (fls. 589).
A apelante resume sua contestação nos seguintes termos:
“... a) Os animais foram enviados ao destino com transporte adequado, com controle de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000729-46.2017.8.26.0185 - Estrela D Oeste - VOTO No 4/12
ventilação e fornecimento de água; b) Que os suínos adquiridos são de origem da Granja
Pedra Preta - Petrovina, que é devidamente certificada pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - MAPA, cuja certificação tem por objeto zelar pela sanidade
dos rebanhos e minimizar os riscos de disseminação de doenças. Para que estas granjas
possam vender ou distribuir seus animais, deve-se observar uma séries de requisitos, sendo
que o certificado da granja deve acompanhar os animais entregues destinados à
reprodução; c) Que antes da destinação da carcaça para graxaria, os animais que são
detectados com doença são encaminhados ao Departamento de Inspeção Final, o qual
analisa e condena a carcaça; d) Que a inspeção ocorre antes e depois do abate, com o fim
de se detectar doenças ou qualquer outra anomalia, haja vista que algumas doenças podem
ser descobertas antes do abate; e) Que a Apelada deveria ter lhe comunicado para que
constasse in loco os problemas ali verificados; f) Legalidade do protesto, posto que a
Apelada teria pago o valor da nota fiscal de forma parcial” (fls. 590).
Acrescenta que em momento algum teria sido informada
da suposta pneumonia que teria acometido os animais o que lhe possibilitaria
nomear profissional da sua confiança para constatação do ocorrido, com a
gravidade de que se trataria de doença com notificação obrigatória nos termos
da legislação (fls. 592).
Aduz que as fotos juntadas não permitem identificar a
proveniência das carcaças e que, de qualquer modo, as fotografias
comprovam que os animais não tinham pneumonia.
Que
o
procedimento
correto
ao
constatar
a
imprestabilidade dos animais seria a imediata suspensão do abate com a
comunicação imediata do Instituto de Defesa Agropecuária local e da própria
apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000729-46.2017.8.26.0185 - Estrela D Oeste - VOTO No 5/12
Lança dúvida sobre a isenção do fiscal do Ministério da
Agricultura que juntamente com sua equipe supervisionou o abate e
referendou as alegações da apelada.
Põe em xeque os depoimentos testemunhais, afirma que
animais provenientes do mesmo lote teriam sido enviados para outras
empresas sem problemas (fls. 605); que a granja é certificada GRSC,
portanto, seus animais estão livres de quaisquer doenças; que a utilização de
transporte com câmeras refrigeradas constitui uma tendência do mercado,
principalmente para longos trajetos, tendo em vista melhor acomodação e
bem estar dos animais (fls. 607).
Acrescenta que a apelada efetuou pagamento da parcela
do preço de modo diferente do contratado não tendo comunicado a parte
credora como seria de direito (fls. 622).
A apelada rebate (fls. 645/678), historia que busca a
declaração de inexigibilidade do título levado a protesto no montante de R$
96.390,00, bem como a baixa definitiva do protesto, “... tendo em vista que, dos
290 (duzentos e noventa) suínos adquiridos junto à SUINOBRAS, 117 (cento e dezessete)
apresentaram algum tipo de restrição que impediu seu regular aproveitamento e, portanto,
deveriam ser precificados de acordo com o quanto previamente acordado pelas partes
quando da contratação, justificando-se assim, apenas o pagamento proporcional ao número
de suínos aptos ao abate” (fls. 645/646).
Sustenta que “... o transporte dos animais se deu em carretas
refrigeradas, fato que nunca havia acontecido nas compras anteriores realizadas com a
SUINOBRAS, que utilizava veículos com sistema de aspersão de água, tipo nebulizador,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000729-46.2017.8.26.0185 - Estrela D Oeste - VOTO No 6/12
apenas para umedecer os animais durante o transporte, opção, aliás, que atende a exigência
do CONTRAN” (fls. 654). Acrescenta “... Extrai-se da foto referendada que a
SUINOBRAS optou pela utilização de um veículo com ventilação e refrigeração, tendo
assim agido decerto em razão da alta temperatura da época, que poderia ocasionar a morte
dos animais portadores de provável doença pulmonar. Estivessem os animais saudáveis, os
caminhões com aberturas nas laterais para ventilação seriam mais do que suficientes para o
regular transporte da carga, independente da distância e temperatura” (fls. 654). Que os
suínos apresentavam peso inferior ao acordado (média de 79,138 kg e não
87,500kg) (fls. 655); que é inconteste que os animais adquiridos se
destinavam ao abate e não à reprodução (fls. 656). Que a alegação de que se
notificada, a apelante teria disponibilizado profissional para verificação do
problema não se sustenta uma vez que não cabia à apelada impedir a
condenação dos animais, uma vez que se trata de procedimento legal
regulamentado pelo Órgão de Inspeção Federal (SIF) e que a apelada, “ ...
antes de estabelecer uma compra de suínos e bovinos, ajusta (previamente) com os
vendedores as condições dos animais e as consequências aplicadas, caso tais condições
sejam desatendidas” e que, “Portanto, a ocorrência deste procedimento já era de
conhecimento da SUINOBRAS, e se esta não disponibilizou profissional de sua confiança
para acompanhar o procedimento - repita-se, de análise dos animais - foi por próprio
descuido ou desinteresse, e não por ausência de informação pela FRIGOESTRELA. (fls.
659). Questiona o depoimento testemunhal da veterinária Kellem, aduz que
comunicou a Suinobrás acerca dos problemas constatados, encaminhando
fotos da carcaças condenadas e que a declaração do Auditor Fiscal Federal
Agropecuário tem fé pública e prova as anomalias identificadas no suínos em
questão (fls. 660). Questiona a necessidade de envio da notificação no caso,
que de qualquer forma a notificação deveria, se o caso, ser encaminhada ao
serviço oficial de saúde e não à vendedora, cita o depoimento do fiscal dando
ênfase à afirmativa de que a carga era composta de vários lotes de animais,
ainda que todas originadas da apelante e contesta a interpretação quanto à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000729-46.2017.8.26.0185 - Estrela D Oeste - VOTO No 7/12
afirmativa da veterinária em suposta contradição com as alegações do fiscal,
exposta nas razões recursais.
Tudo em apertada síntese. Recurso tempestivo, preparado
(fls. 639/641 e 687).
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 684).
É o relatório do essencial.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de dívida
com baixa de protesto movida pela apelada (Frigorífico Estrela) contra a
apelante (Suinobrás) em que a apelada alega ter sido protestada
indevidamente pela quantia de R$ R$96.390,00, pela compra de um lote de
290 suínos destinado a abate, quando já havia pago à apelante a cifra de
R$68.968,71, correspondente à quantidade de suínos que havia sido
certificada como sanitariamente aproveitável para efeito de abate e
industrialização comestível.
Ou seja, foram rejeitados um total de 117 dos 290 suínos,
sendo 80 (oitenta) por diagnóstico de pneumonia, sendo destinados à
graxaria, 5 (cinco) com criptorquidismo e aderência parcial, destinados a
aproveitamento condicional (embutido cozido) e 32 (trinta e dois) atestados
com dermatite.
A apelante contesta a destinação dada aos animais e uma
longa celeuma se estabeleceu, com vários depoimentos testemunhais até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000729-46.2017.8.26.0185 - Estrela D Oeste - VOTO No 8/12
culminar na sentença de procedência da ação.
Ficou incontroverso nos autos, dentre outros pontos, que
as partes há haviam anteriormente realizado negociações de compra e venda
de animais, mas que esta foi a primeira vez que a Suinobrás selecionou os
animais e encaminhou em caminhão por ela contratado para o transporte
posto na Frigoestrela CIF -, ao contrário das compras anteriores, realizadas
por uma intermediária que efetuava a aquisição na Suinobrás, retirava os
animais, contratava o transporte e entregava na Frigoestrela.
Conforme depoimento de Nivaldo Dias Morales, a
mudança na sistemática de aquisição teria ocorrido em virtude do número de
mortes de animais no trajeto.
Que o procedimento era feito com a comunicação na
véspera do abate do órgão competente do Ministério da Agricultura para
fiscalização e que o abate era feito por ordem de chegada das entregas, sendo
certo que a Frigoestrela comprava de outros fornecedores utilizando-se tanto
de uma modalidade (compra via intermediária) ou de outra (CIF, como no
caso).
Ficou claro que o inspetor fiscal, o médico veterinário do
Ministério da Agricultura supervisionava todo o procedimento de abate,
utilizando-se de uma equipe de 12 auxiliares que acompanhavam a
dissecação dos animais e verificavam da prestabilidade ou não das carcaças e
vísceras para uso comestível.
A apelante Suinobrás louvou-se na tradição da granja, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000729-46.2017.8.26.0185 - Estrela D Oeste - VOTO No 9/12
fato de contar com certificação controlada pelo MAPA, com elevado controle
sanitário conforme Atestado expedido pela médica-veterinária Kellem Lopes
do Carmo (fls. 141).
Negou totalmente a imprestabilidade dos animais e
assinalou que o encaminhamento da nota fiscal a protesto pelo valor total
ocorreu diante do não cumprimento da tramitação usual por parte da
Frigoestrela que teria realizado o pagamento de modo diverso do combinado
sem ter previamente contatado a credora.
Observa-se que a apelante não conseguiu descaracterizar
as fotografias anexadas ao processo pela apelada (fls. 34/88), tampouco à
circunstância revelada de que os animais deveriam prover de lotes
diferenciados, daí a disparidade de peso, características e o fato de
apresentarem mordidas, sinal de que não conviviam amiúde.
Em que pese a negativa, de que o transporte não teria
sido feito mediante caminhão dotado de refrigeração, (a testemunha
Manoelsom dos Santos Lima afirmou que contava apenas com ventilação),
tal fato ganhou foros de veracidade, a atrair a interpretação de que os animais
já estavam sabidamente doentes em significativa parcela, daí a preocupação
de transportá-los em câmera com temperatura controlada, para evitar grau de
mortandade, meio de locomoção que sabidamente só é utilizado para o
transporte de animais destinados à reprodução e não ao abate (depoimentos
de Arcílio Guarnieri, Nivaldo Dias Morales e José Carlos de Moraes Jardim
fls. 366).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000729-46.2017.8.26.0185 - Estrela D Oeste - VOTO No 10/12
Ficou incontroverso que os animais foram rejeitados pela
Inspeção Federal (Declaração de fls. 30) sendo importante destacar alguns
trechos do depoimento de José Carlos de Moraes Jardim, Auditor Fiscal
Federal Agropecuário Médico Veterinário, que apesar das insinuações
genéricas levantadas pela apelante nada de concreto contra sua pessoa e o
procedimento de fiscalização que culminou na destinação dada aos suínos foi
comprovada, nem mesmo por indícios.
Além do estranhamento quando ao modo de transporte
dos animais por caminhão refrigerado, afiançou que não eram animais
provenientes do mesmo lote (fls. 368), que tinha até animais pesando vinte,
quarenta, sessenta quilos (fls. 369). Chamou para si a responsabilidade de
liberar ou condenar os animais e confirmou a informação de que a veterinária
Kellem não tinha estado na granja, a qual teria dito estar a quatrocentos
quilômetros de distância por ocasião do transporte (fls. 377/378), afirmação
que contraria o próprio depoimento da veterinária (fls. 499 e seguintes).
Com o devido respeito ao entendimento contrário minha
convicção confere com o do MM Juízo 'a quo', em sentença bem detalhada,
cujo tópico reproduzo:
“Por outro lado, o simples fato da requerida obter certificação junto
ao Ministério da Agricultura e Pecuária, por si só, não é suficiente
para afastar as enfermidades verificadas in loco nos animais, tal
qual a ausência de maus antecedentes não é garantia de inocência
de um réu.
Nesse sentido é o parecer do SIPOA/SP - fl. 331: “Analisando a
documentação
apresentada,
observa-se
que
as
lesões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000729-46.2017.8.26.0185 - Estrela D Oeste - VOTO No 11/12
encontradas principalmente em pulmões são indicativas de
pneumonia. Assim, o julgamento das carcaças ocorreu
conforme disposto no Artigo 136 do Decreto no 9013 de 29 de
março de 2017. A alegação de que a granja é livre de algumas
doenças não refuta as lesões encontradas, as quais não são
lesões indicativas das doenças para as quais a granja é
certificada ou de Mycoplasma hyopneumoniae." O art. 136 do
decreto 9013/2017, assim dispõe: “As carcaças de animais
acometidos de afecções extensas do tecido pulmonar, em processo
agudo ou crônico, purulento, necrótico, gangrenoso, fibrinoso,
associado ou não a outras complicações e com repercussão no
estado geral da carcaça devem ser condenadas.” De igual modo, a
apuração da extensão da enfermidade se é suficiente ou não para
ensejar a condenação - é analise estritamente técnica, e refoge às
atribuições da parte autora. E mais. Sendo a responsável por
eventuais prejuízos decorrentes das condenações, deveria a
requerida disponibilizar profissional de sua confiança para
acompanhar o procedimento de análise dos animais, oferecendo
argumentos in loco para que o Auditor Fiscal pudesse decidir da
melhor maneira. Mas não o fez. E o fato é que os animais foram
condenados pelo Serviço Público Federal, o que legitima os
descontos efetuados pela parte autora (não impugnado o quantum),
inexistindo abuso de direito ou conduta desproporcional” (todos
os destaques são de origem - fls. 580).
Por fim, não é demasiado enfatizar que toda a linha
argumentativa da apelante vai de encontro com o que foi efetivamente
presenciado pelo Auditor Fiscal, pessoa responsável pela liberação dos
animais, não sendo demasiado acrescentar, de que não houve qualquer
comprovação de que a apelada teria interesse de alguma maneira em 'jogar'
para cima da apelante lote de animais doentes e provenientes de outro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000729-46.2017.8.26.0185 - Estrela D Oeste - VOTO No 12/12
fornecedor.
Pelas razões expostas e repito, referendando a detalhada
fundamentação da sentença, meu voto nega provimento ao recurso e por
consequência eleva-se o percentual de honorários advocatícios em favor do
advogado da parte apelada para 20% (vinte por cento) sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do § 11, do art. 85 do Código de Processo
Civil e do quanto decidido no julgamento dos EDcl no AgInt no Recurso
Especial no 1.573.573-RJ, da relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze,
DJe 8.5.2017.
Alberto Gosson
Relator